Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750096-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARINA DA SILVA CARMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 176559669 do processo n. 0710863-45.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Carina da Silva Carmo contra os agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos conforme parâmetros contidos na decisão. Em suas razões recursais (ID 53730347), os agravantes alegam a necessidade de cassação da decisão impugnada e suspensão do processo, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentam excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela credora e os parâmetros fixados pelo Juízo de origem desconsideraram a aplicação do índice correto de correção monetária. Argumentam que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a expedição da RPV até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para anular a decisão e suspender o feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ ou para reformar a r. decisão, a fim de acolher a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o seu decote. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. (...) Na espécie, em uma análise superficial do feito de origem, própria do momento processual, não se verifica que o caso em questão se amolda ao Tema 1169 do STJ, pois não se trata de título executivo genérico e, ao que indicam os autos, a discussão se restringe aos índices de atualização e juros de mora. Em sentido semelhante, não se observa, de início, literal afronta entre os parâmetros fixados pelo Juízo de origem para realização dos cálculos e o título judicial constituído nos autos da ação coletiva no que concerne aos índices de correção e juros de mora, diante da previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ressalvado pelo próprio decisum que a expedição do requisitório de pagamento está condicionada à inexistência de impugnação, o que não ocorre com a interposição do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora